Tribunal: STF
Processo: AC 1864
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em ação cautelar. Efeito suspensivo a
   recurso extraordinário. 2. Recurso Extraordinário que já se
   encontra em processamento nesta Corte. 3. Decisão monocrática
   concessiva da liminar. Referendum da turma. 4. Existência de
   plausibilidade jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in
   mora. 5. Decisão liminar referendada para conceder efeito
   suspensivo ao recurso.